Tribunal: TJMT
Processo: 1007848-80.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007848-80.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 940.041.961-91 (RECORRIDO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE EXCEPCIONAL. NULIDADE MATERIAL. DIREITO AO FGTS. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ente estadual contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com professor da rede pública estadual entre julho de 2020 e agosto de 2024, condenando à indenização substitutiva referente ao FGTS no período não prescrito. A agravante sustenta a legalidade das contratações com base no art. 37, IX, da CF/88 e nas Leis Complementares estaduais no 600/2017, 719/2022 e 755/2023, alegando ausência de vínculo contínuo. A parte agravada defende a manutenção da decisão e requer aplicação de multa por litigância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sucessão de contratos temporários, com breves intervalos entre períodos letivos, caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, ensejando sua nulidade material; (ii) analisar se é cabível a aplicação de multa por litigância recursal, diante da reiteração infundada de argumentos já rejeitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF (Tema 916) reconhece a nulidade de contratações temporárias que desvirtuam sua finalidade constitucional excepcional, sendo devidos os direitos indenizatórios como o FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

4.

A existência de 20 vínculos temporários contínuos, com interrupções apenas nos períodos de recesso escolar, revela vínculo material estável, incompatível com o regime excepcional do art. 37, IX, da CF/88.

5.

A invocação da LC no 600/2017 e suas alterações posteriores não afasta o controle de constitucionalidade, tampouco convalida prática reiterada de contratação temporária para suprir necessidade estrutural da Administração.

6.

O argumento de que os vínculos decorreram de certames distintos não descaracteriza o desvirtuamento da contratação, diante da continuidade material do serviço prestado.

7.

A aplicação do princípio tempus regit actum impede a retroatividade das alterações legislativas supervenientes para convalidar contratações passadas já consideradas nulas.

8.

A nulidade material reconhecida não gera vínculo estatutário ou celetista, mas autoriza o pagamento de verbas de natureza indenizatória em respeito ao serviço efetivamente prestado.

9.

A reiteração de argumentos já analisados e refutados configura litigância recursal, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária de professor, reiteradamente renovada com meros intervalos entre períodos letivos, configura desvirtuamento da finalidade excepcional do art. 37, IX, da CF/88, e acarreta nulidade material do vínculo.

2.

A nulidade material da contratação temporária não gera vínculo estatutário ou celetista, mas assegura o pagamento de verbas de natureza indenizatória, como FGTS, férias proporcionais e 13o salário.

3.

A reiteração infundada de argumentos já rejeitados autoriza a imposição de multa por litigância recursal, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 37, II, IX e §2o; CPC, art. 1.021, §4o; LINDB, art. 6o; Lei no 8.036/90, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, art. 18, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916); STF, RE 765.320 (Tema 916); STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 303112428) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre julho de 2020 e agosto de 2024 e condenou a Reclamada ao pagamento da indenização substitutiva referente ao FGTS no período não prescrito, com os consectários legais.

A Reclamada sustenta, em síntese, que a contratação do Reclamante observou os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF, tendo sido embasada em legislação estadual específica (Lei Complementar no 600/2017, alterada posteriormente pelas LCs 719/2022 e 755/2023), e que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos, afastando-se, assim, a tese de nulidade. Requer a reforma da decisão.

Em contrarrazões, a Reclamante defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que os contratos foram firmados de forma reiterada e contínua, sem respeitar o interstício legal, o que caracterizaria desvio de finalidade da contratação temporária. Requer ainda a aplicação da multa por litigância recursal prevista no art. 1.021, §4o do CPC, diante da reiteração infundada de argumentos já afastados na decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A decisão monocrática agravada manteve a sentença que reconheceu a nulidade das sucessivas contratações temporárias celebradas pela Reclamada com o Reclamante, professor da rede pública estadual, com base na violação dos requisitos constitucionais para contratação temporária, notadamente o caráter excepcional, transitório e de interesse público da necessidade (art. 37, IX, da CF).

Os autos revelam a existência de
20 (vinte) vínculos distintos
, firmados de maneira contínua ou com meros intervalos ínfimos entre períodos letivos, configurando a manutenção de vínculo laboral estável, sem a observância do concurso público, o que macula de nulidade as contratações, conforme já decidido pelo STF no RE 596.478/RR (Tema 916).

A alegação da Reclamada, de que as contratações observam as previsões da LC no 600/17 e posteriores alterações, não se sustenta, pois tais dispositivos não afastam o controle de constitucionalidade da prática reiterada de contratação temporária para suprir necessidade permanente e previsível da Administração Pública, como no caso da docência.

A tese sustentada pela Reclamada, de que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos, não descaracteriza a continuidade fática e material do vínculo, como bem apontado na decisão agravada. As breves interrupções entre os contratos, coincidentes com os períodos de recesso escolar, foram corretamente interpretadas como simulações para mascarar prorrogações sucessivas, violando o interstício mínimo de 12 (doze) meses exigido por lei.

Importante destacar que a decisão monocrática não incorreu em aplicação retroativa de norma nova, como alega a agravante, mas sim respeitou integralmente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação e jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

A tentativa da Reclamada de aplicar retroativamente a redação atual da LC 600/2017, alterada pelas LC 719/2022 e LC 755/2023, contraria frontalmente o princípio tempus regit actum, consagrado no art. 6o da LINDB e no art. 5o, XXXVI, da CF/88. Logo, não se admite convalidação posterior de atos administrativos já eivados de nulidade.

Por fim, observo que o presente Agravo Interno reitera argumentos já enfrentados e refutados, sem apresentar qualquer inovação fática ou jurídica relevante, o que revela intuito meramente procrastinatório, passível de reprimenda com a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC.

Dessa forma, mantém-se a decisão, negando-se provimento ao recurso do Estado.

A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025